Tribunal: TJMT
Processo: 1029811-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029811-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (AGRAVANTE), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (AGRAVADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONSTRIÇÕES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos subsídios recebidos pelo devedor como vereador municipal, em fase de cumprimento de sentença de ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o recurso é admissível diante de alegada repetição de argumentos já analisados; (ii) se é cabível a penhora de 30% da remuneração do devedor, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, diante da existência de outras penhoras sobre seus rendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de fato novo afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.

A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade de salários em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

5.

No caso, já há duas penhoras incidentes sobre os rendimentos do agravado (20% e 30%, em momentos distintos), o que inviabiliza nova constrição sem comprometer sua subsistência.

6.

O art. 833, IV e X, do CPC protege verbas salariais e valores até 40 salários-mínimos, salvo prova de má-fé ou fraude, o que não se verifica.

7.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade, sendo desproporcional nova penhora sobre verba de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 805 e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.560.876/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.643.889/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020; TJMT, AI 1025001-16.2025.8.11.0000, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos salariais do Agravado.

O Agravante alega que o processo tramita desde 2016 sem qualquer êxito na satisfação do crédito, que já foram tentadas diversas medidas executivas sem sucesso, e que o Agravado exerce mandato eletivo como vereador no Município de Várzea Grande, além de ser aposentado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, recebendo mensalmente valores que somados ultrapassam R$ 16.000,00.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra da impenhorabilidade de salários, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.

Informa que foi deferida penhora no rosto dos autos do Precatório no 1006577-91.2023.8.11.0000, mas que os valores foram liberados em favor do Agravado sem observância da ordem de penhora.

Requer a concessão de efeito ativo para determinar o bloqueio de 30% dos subsídios do Agravado como vereador municipal, com o encaminhamento dos valores para conta judicial.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 311592893).

Nas contrarrazões, o agravado suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que o agravante estaria meramente repetindo argumentos já utilizados em recurso anterior. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a impenhorabilidade dos salários conforme o art. 833, IV, do CPC, e afirmando que já possui outras penhoras sobre sua remuneração, o que comprometeria sua subsistência caso fosse deferido o pedido do agravante. (ID. 317737853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O agravado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por constituir mera repetição de argumentos já apresentados em recurso anterior (Agravo de Instrumento no 1026096-52.2023.8.11.0000), o que violaria o princípio da dialeticidade.

Contudo, após análise, verifico que, embora haja similaridade entre alguns argumentos, o presente recurso traz elementos novos que justificam sua apreciação, notadamente a alegação de que os valores do Precatório no 1006577-91.2023.8.11.0000 foram liberados em favor do agravado sem observância da penhora anteriormente deferida.

Tal circunstância configura fato superveniente que autoriza a renovação do pedido de penhora sobre os rendimentos do agravado.

Assim,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito.

VOTO MÉRITO

O agravante alega que o processo tramita desde 2016 sem qualquer êxito na satisfação do crédito, tendo diversas tentativas de medidas executivas sem sucesso. Sustenta que o agravado exerce mandato eletivo como vereador no Município de Várzea Grande, além de ser aposentado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, recebendo mensalmente valores que somados ultrapassam R$ 16.000,00.

Assim, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido bloqueio de 30% do seu salário.

No que se refere à penhora dos vencimentos do agravado, apesar de o STJ ter relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, deve-se analisar caso a caso, para que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

No caso, verifica-se dos autos que já incidem outras penhoras sobre os rendimentos do agravado. Conforme documentação juntada às contrarrazões, há constrição de 20% sobre sua remuneração junto à Câmara Municipal de Várzea Grande, determinada no processo no 1032297-88.2022.8.11.0002, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível daquela Comarca.

Além disso, foi proferida decisão em outro feito, processo no 0007308-45.2016.8.11.0002, que tramita perante a 1a Vara Cível de Várzea Grande, determinando penhora de 30% sobre as mesmas remunerações (ID. 317737854).

Embora a segunda penhora mencionada (30%) tenha sido determinada para iniciar após o término da primeira (20%), a existência dessas constrições já deferidas impõe cautela na análise do presente pedido, sob pena de comprometimento excessivo dos rendimentos do agravado, o que poderia afetar sua subsistência e de sua família.

Isso porque, o princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, impõe limites à execução, de modo a garantir que o devedor não seja privado dos recursos necessários à sua sobrevivência digna.

No caso concreto, considerando que já existem duas penhoras sobre os rendimentos do agravado, totalizando 50% de seus proventos (ainda que não concomitantes), entendo que o deferimento de nova penhora poderia comprometer excessivamente sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Quanto à alegação de que os valores do Precatório no 1006577-91.2023.8.11.0000 foram liberados em favor do agravado sem observância da penhora anteriormente deferida, entendo que tal circunstância não autoriza, por si só, a penhora de rendimentos do agravado, havendo necessidade de apuração dos fatos e eventual responsabilização dos envolvidos, o que deve ser feito nos autos de origem.

Além disso, ressalta-se, por fim, que os valores bloqueados correspondem a quantia inferior a 40 salários mínimos, limite legal da proteção prevista nos incisos IV e X do art. 833 do Código de Processo Civil.

De plano, cumpre observar que o art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, proventos e verbas de natureza alimentar. Tal proteção legal encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito à subsistência do devedor e de sua família.

Sobre a matéria, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS NA CONTA-CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou outras aplicações financeiras
. 3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 2.560.876/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.). (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.643.889/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.). (Sem destaque no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE E FUNDO DE INVESTIMENTO. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, constritos via SISBAJUD, e converteu a indisponibilidade em penhora, por não ter sido demonstrada a natureza alimentar do valor, nem sua indispensabilidade para o sustento próprio e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste: se o bloqueio de valores, em conta corrente, poupança e investimentos, provenientes de atividade profissional autônoma e de reserva de emergência, que somam quantia inferior a 40 salários-mínimos, é impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, interpretação que, segundo a jurisprudência do STJ, estende-se a valores mantidos em contas-correntes e outras aplicações financeiras.
4. É presumida a impenhorabilidade para valores inferiores ao limite legal, ressalva a comprovação de má-fé, fraude ou abuso, o que não se verificou no caso concreto.
5. O agravante exerce atividade autônoma e comprova o dever de prestar alimentos a dois filhos, reforçando a presunção de que os valores têm destinação alimentar e são indispensáveis à sua manutenção e de seus dependentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para declarar a impenhorabilidade dos valores constritos.
Tese de julgamento:

“1. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta salários-mínimos, aplica-se, por interpretação extensiva, a valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras e fundos de investimento. 2. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor o ônus de provar a má-fé, abuso de direito ou fraude para afastar a proteção legal.”
(...)

(N.U 1025001-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar, desde que demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor. Contudo, tal relativização exige a demonstração concreta da suficiência do valor remanescente para garantir a subsistência digna do executado, o que não se verificou no presente caso.

Ademais, o valor total constrito ficou aquém do limite de 40 salários mínimos, reforçando a proteção legal da quantia bloqueada, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, cuja aplicação se estende às contas correntes.

Ressalte-se que a Execução deve seguir o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), não se justificando a constrição de verbas absolutamente necessárias à manutenção da agravante e de seus dependentes, sobretudo diante da ausência de demonstração, pelo agravado, de existência de outras fontes de renda ou patrimônio disponíveis para satisfação do crédito exequendo.

Por tais razões, a concessão da penhora de 30% da verba salarial mostra-se desproporcional e violadora da norma protetiva da impenhorabilidade legalmente prevista.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025